Tribunal: TJPA
Processo: 0005899-98.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005899-98.2019.8.14.0049

APELANTE: JANAINA DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 194 dias-multa, em razão de ter tentado ingressar em estabelecimento prisional portando 6 invólucros de maconha e 1 invólucro de pasta base de cocaína ocultados na região abdominal. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem reconhece expressamente a atenuante da confissão espontânea, mas limita sua incidência ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 e precedente representativo (REsp 1.117.068/PR).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS), afirma a impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica, reconhecendo a compatibilidade desse entendimento com o princípio da individualização da pena.

O sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do Código Penal) deve ser interpretado em consonância com o princípio da legalidade, que impõe ao julgador a observância dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito.

A vedação recai sobre a transposição do mínimo legal, e não sobre o reconhecimento ou valoração da atenuante, que foi regularmente considerada na segunda fase da dosimetria.

A flexibilização dos limites legais por construção jurisprudencial isolada implicaria indevida substituição da vontade legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 2. A Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio da individualização da pena. 3. O sistema trifásico de aplicação da pena deve observar os limites mínimo e máximo cominados abstratamente ao delito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, arts. 65, III, “d”, e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.117.068/PR; STF, RE 597.270/RS (Tema 158 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0005899-98.2019.8.14.0049, em que é apelante JANAINA DA SILVA FERREIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005899-98.2019.8.14.0049
APELANTE: JANAINA DA SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: AMELIA SATOMI IGARASHI
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por JANAINA DA SILVA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, nos autos da ação penal nº 0005899-98.2019.8.14.0049, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 07 de julho de 2019, por volta das 07h30min, a acusada tentou ingressar no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará – CRPP III, a fim de visitar o detento Paulo Henrique Cardoso Derze, ocasião em que, durante a revista de praxe, foram encontrados em sua parte abdominal 06 (seis) invólucros de substância entorpecente conhecida como maconha e 01 (um) invólucro de pasta base de cocaína, conforme auto de apresentação e apreensão e laudos toxicológicos acostados aos autos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), com o consequente afastamento da incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a pena seja fixada aquém do mínimo legal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau, que sustentou o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, defendendo a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por JANAINA DA SILVA FERREIRA, por ser própria, tempestiva e regularmente processada.

A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, sustentando a defesa que a atenuante da confissão espontânea deveria ensejar redução da reprimenda aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo ao exame.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

No caso concreto, o magistrado de origem reconheceu expressamente a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, consignando, contudo, a impossibilidade de redução da reprimenda aquém do mínimo legal, diante do que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O que pretende a defesa, em verdade, é a superação do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que se admita a fixação da pena abaixo do piso legal quando presente circunstância atenuante genérica.

Todavia, o entendimento consolidado naquela Corte Superior permanece firme no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, conforme enunciado da Súmula 231, orientação reiteradamente reafirmada, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, a exemplo do REsp 1.117.068/PR.

A matéria também foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Tema 158 da Repercussão Geral (RE nº 597.270/RS), firmou compreensão no sentido da impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante genérica, assentando a compatibilidade desse entendimento com o princípio da individualização da pena.

Nesse contexto, não há falar em afronta ao princípio da individualização da pena. O juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a considerou na segunda fase da dosimetria, limitando-se, contudo, ao patamar mínimo permitido pelo ordenamento jurídico. O que se veda não é a valoração da atenuante, mas a transposição dos limites mínimos estabelecidos pelo legislador.

O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, deve ser interpretado em harmonia com o princípio da legalidade, que impõe ao julgador a observância dos marcos mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito. A flexibilização desses limites por construção jurisprudencial isolada implicaria indevida substituição da vontade legislativa.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria operada na sentença. Ao contrário, houve correta aplicação da atenuante até o limite mínimo legal, em estrita consonância com a Súmula 231 do STJ e com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores.

Inviável, portanto, a redução da pena abaixo do mínimo legal, como pretende a defesa.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 20/03/2026